Tribunal: STF
Processo: RE 1200357
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.